Tribunal: TJES
Processo: 5013552-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013552-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIETE PEREIRA COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5013552-38.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA LUCIETE PEREIRA COSTA

RECORRIDO(A):
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO
. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PASSE LIVRE. LCE Nº 213/2001. ROL TAXATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DEFICIÊNCIA VISUAL (RETINOPATIA DIABÉTICA). ART. 3º, IV. REQUISITO OBJETIVO (ACUIDADE VISUAL MÁXIMA DE 30%) NÃO COMPROVADO. LAUDO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA VEDADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso contra a r. Sentença (Id. 16856012) que julgou improcedente o pedido de concessão de gratuidade no transporte público (passe livre), sob o fundamento de que a patologia da Autora (Retinopatia Diabética Proliferativa) não se amolda ao rol taxativo da Lei Complementar Estadual nº 213/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A Recorrente pugna pela reforma, sustentando que o rol legal deve ser interpretado de forma ampliativa e teleológica, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O cerne da questão reside na natureza jurídica do rol de deficiências previsto no art. 3º da LCE nº 213/2001. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, só podendo atuar nos exatos limites em que a lei autoriza.

4
. A referida Lei Complementar, ao instituir o benefício, optou por definir objetivamente as condições ensejadoras da gratuidade. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o referido rol é taxativo (exaustivo), não comportando interpretação ampliativa pelo Poder Judiciário para incluir patologias não elencadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 213/2001 . ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1) Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte.
2) O rol estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/01 não comporta interpretação ampliativa, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte urbano sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente ao tema, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção de um sistema que atende milhares de indivíduos que se enquadram nas situações especificadas pela norma. Precedentes.
3) Recurso desprovido. Sentença confirmada . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00061324320208080012, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)
(
grifo nosso
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PASSE LIVRE NO TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 213/01 – ROL TAXATIVO DO DIPLOMA LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...
] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5016576-77.2021 .8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) (
grifo nosso
)

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. ROL DO ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL 213/2001 TAXATIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50272071220238080024, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma) (
grifo nosso
)

5
.
No caso concreto, a hipótese legal que se amolda à pretensão da Recorrente é a “Deficiência Visual”, prevista no art. 3º, IV, da LCE 213/01. Contudo, o legislador estabeleceu um critério objetivo e específico:

“IV - Deficiência Visual - O portador de cegueira total ou com capacidade visual de,
no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos...
”
(
grifo nosso
)

6. A Recorrida (CETURB) demonstrou, em sua defesa (Id. 16856016) e conforme reconhecido na sentença, que a Autora foi submetida à avaliação médica especializada, cujo laudo técnico atestou a inexistência de deficiência enquadrável na legislação.

7. Tal laudo administrativo goza de presunção de legitimidade e não foi desconstituído por prova robusta em sentido contrário. A Recorrente, portanto, não logrou comprovar o preenchimento do requisito objetivo (acuidade visual igual ou inferior a 30%) exigido pelo dispositivo legal.

8. Embora este Juízo seja sensível à condição de saúde da Recorrente, não é dado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ampliando o alcance de benefício cujos critérios foram estritamente definidos em lei.

9. Assim, não preenchidos os requisitos legais, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)